Tribunal: TJES
Processo: 0038091-64.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038091-64.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDILON SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO.
ARTIGO 1º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.137/90
. PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. PROVIMENTO. PREJUDICADOS OS DEMAIS PLEITOS DEFENSIVOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, a quitação integral do débito tributário é causa de extinção da punibilidade do crime contra a ordem tributária. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido para extinguir a punibilidade do apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Trata-se de recurso de
apelação criminal interposto por
Edilon Santos Silva
, em face d
a sentença proferida
pelo
Juízo
da 2ª Vara
Criminal de Vitória, que condenou o apelante nas sanções do artigo 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90.

Em razões recursais no id. 4399777, a defesa suscita a nulidade do processo em razão da inépcia da denúncia. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da incidência do artigo 21, do Código Penal, e a aplicação de fração diversa quanto ao crime continuado.

Posteriormente, a
defesa peticionou nos autos no id. 5093691 informando o pagamento integral do valor tributário compreendido no Auto de Infração nº 5.013.961-1,
requerendo, por conseguinte,
a extinção da punibilidade.

Dito isso, a
ntes de adentrar no mérito da causa, tenho por necessário o
reconhecimento da
extinção da punibilidade de Edilon Santos Silva
, em razão do pagamento integral do débito tributário
.

Isso pois, a respeito do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da Corte Superior é assente no sentido de que o pagamento integral do débito tributário é causa de extinção da punibilidade do agente, conforme poder ser verificado por meio dos seguintes julgados. Confira-se:

PENAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REFIS. LEI N. 11.941/2009, ARTS. 67, 68 E 69. LEI N. 10.684/2003, ART. 9º, §§ 1º E 2º. CONTINÊNCIA EM RELAÇÃO À ADI 3.002, JULGADA PREJUDICADA. PRELIMINAR SUPERADA. LEI POSTERIOR QUE DISCIPLINOU A SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RAZÃO DO PARCELAMENTO. PERDA PARCIAL DE OBJETO DA AÇÃO. MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 3º, I A IV, E 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, FRAGMENTARIEDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
[...]
5. Os arts. 67 e 69 da Lei n. 11.941/2009 e o art. 9º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.684/2003, questionados em face da Constituição Federal, previram medidas despenalizadoras quanto aos delitos dos arts. 1º e 2º da Lei n. 8.137/1990 e dos arts. 168-a e 337-a do Código Penal, consistentes na suspensão da pretensão punitiva estatal em consequência do parcelamento de débitos tributários de que trata a Lei n. 11.941/2009, bem assim na extinção da punibilidade do agente caso seja realizado o pagamento integral. 6.
A extinção da punibilidade como decorrência da reparação integral do dano causado ao erário pela prática dos crimes contra a ordem tributária constitui opção política há muito adotada no ordenamento jurídico brasileiro, o que demonstra a prevalência do interesse do estado na arrecadação das receitas provenientes dos tributos, para consecução dos fins a que se destinam, em detrimento da aplicação da sanção penal ao autor do crime
. 7. O parcelamento e o pagamento integral dos créditos tributários, além de resultarem em incremento da arrecadação, exercendo inequívoca função reparatória do dano causado ao erário pela prática dos crimes tributários, funcionam como mecanismos de fomento da atividade econômica e, em consequência, de preservação e geração de empregos. Concorrem, em última análise, para o cumprimento dos objetivos fundamentais da república federativa do Brasil, previstos no art. 3º da Carta Magna, a saber: (I) construção de uma sociedade livre, justa e solidária; (II) garantia do desenvolvimento nacional; (III) erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais; (IV) promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 8. A preponderância conferida pelo legislador à política arrecadatória, em relação à incidência das sanções penais, guarda conformidade e harmonia com os princípios da intervenção mínima (ou da subsidiariedade) e da fragmentariedade (ou essencialidade), que informam o direito penal. Tais princípios constituem expressão do postulado constitucional da proporcionalidade, que extrai seu fundamento constitucional do devido processo legal em sua acepção substantiva (CF, art. 5º, LIV). 9. A sanção penal deve ser a
ultima ratio
para a proteção do bem jurídico tutelado pelas normas instituidoras dos crimes contra a ordem tributária abrangidos pelas medidas despenalizadoras previstas na Lei n. 11.941/2009. Desse modo, a incidência da pena se justificará quando as normas tributárias que disciplinam a fiscalização e a arrecadação dos tributos. Aí incluídas as reguladoras do parcelamento conducente à extinção do crédito tributário. Se revelarem insuficientes para a proteção do bem jurídico tutelado pelas normas penais. 10. Os arts. 67 e 69 da Lei n. 11.941/2009 e o art. 9º da Lei n. 10.684/2003 não contrariam o art. 5º, caput, da Constituição de 1988, tendo em vista que as medidas de suspensão e de extinção da punibilidade prestigiam a liberdade, a propriedade e a livre iniciativa ao deixarem as sanções penais pela prática dos delitos contra a ordem tributária como
ultima ratio
, em conformidade com o postulado da proporcionalidade e da
i
ntervenção mínima do direito penal. 11. A suspensão da pretensão punitiva e do prazo da prescrição penal, decorrente do parcelamento dos débitos tributários, e a extinção da punibilidade, ante o
pagamento integral desses mesmos débitos, mostram-se providências adequadas à proteção do bem jurídico tutelado pelas normas penais incriminadoras, porquanto estimulam e perseguem a reparação do dano causado ao erário em virtude da sonegação
. Essas medidas afastam o excesso caracterizado pela restrição ao direito fundamental à liberdade, derivado da imposição da sanção penal, quando os débitos estiverem sendo regularmente pagos ou já tenham sido integralmente quitados, o que revela, nesse caso, a suficiência das normas tributárias para a proteção do patrimônio público. 12.
As medidas versadas nas normas questionadas se afiguram suficientes para a tutela do bem jurídico em análise, diante da previsão, pelo legislador, do sobrestamento da pretensão punitiva na esfera penal e do prazo prescricional para que o estado a exerça
. Rescindido o parcelamento tributário em razão do inadimplemento, caso subsista a lesão ao erário, a persecução penal se restabelecerá, podendo resultar na imposição de sanção privativa da liberdade ao autor do crime. 13. Pedido prejudicado no que diz respeito ao art. 68 da Lei n. 11.941/2009 e julgado improcedente quanto às demais disposições legais impugnadas, declarando-se constitucionais os arts. 67 e 69 da Lei n. 11.941/2009 e o art. 9º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.684/2003. (STF; ADI 4.273; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 15/08/2023; DJE 01/09/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. ADESÃO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou ter havido adesão da agravante ao Programa Catarinense de Recuperação Fiscal de 2021 (PREFIS), instituído pela Lei Estadual n. 18.165/2021, mas que "A hipótese dos autos trata de remissão com pagamento apenas parcial do débito tributário" (fl. 2.231). 2.
O Superior Tribunal de Justiça somente reconhece a extinção da punibilidade no caso de pagamento integral do débito tributário
.
[...].
4. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.346.478; Proc. 2023/0132671-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 10/10/2023; DJE 18/10/2023).

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. O acórdão está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que desse ensejo aos aclaratórios. A causa de extinção da punibilidade é superveniente ao julgamento do agravo regimental. 2.
A quitaçã
o
integral do débito
t
ributário é causa de extinção da
p
unibilidade do crime contra a ordem tributária. Precedente
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para declarar a extinção da punibilidade dos crimes atribuídos ao embargante (Ação Penal n. 0014434-07.2018.8.16.0013). (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.774.318; Proc. 2020/0267039-7; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/09/2021; DJE 21/09/2021).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacífico nesta Corte,
o pagamento integral do tributo, a qualquer tempo, extingue a punibilidade quanto aos crimes contra a ordem tributária
. 2. Na hipótese dos autos, o TRF3 asseverou que
os débitos tributários que ensejaram o processo criminal foram integralmente quitados. Por isso, de rigor o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 1.772.918; Proc. 2020/0265407-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 03/08/2021; DJE 10/08/2021).

Imperioso transcrever, ainda, os artigos mencionados nos retrocitados julgados, que preveem a extinção da punibilidade nos casos de pagamento integral do débito tributário. Senão, vejamos:

Lei n. 10.684/2003

Art. 9
º
É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168A e 337A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento.

§ 1
º
A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva.

§ 2
º
Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios
.

Lei n. 11.941/2009

Art. 69. Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no art. 68 quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento
.

Partindo dessa premissa, vislumbra-se da documentação carreada nos autos, que a Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, ao ser oficiada para se manifestar a respeito da situação do ora apelante, informou que “
Com relação a CDA 03151/2016 (AI nº 5.013.961-1)
está na situação de pago total
, quitada através do acordo de parcelamento 2802415.
”.

Não fosse o bastante, a Secretaria da Fazenda anexou certidão negativa de débitos, emitida na data de 10 de outubro de 2023, na qual consta as seguintes informações:

“
Certificamos que, até a presente data,
não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Física acima especificado
, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.”.

Diante disso e em consonância com a Procuradoria de Justiça, e em observância ao entendimento dos Tribunais Superiores,
deve ser extinta a punibilidade do apelante, em razão da quitação integral da dívida tributária
.

Por derradeiro, reconhecida a extinção da punibilidade de Edilon Santos Silva, resta prejudicada a análise dos demais pleitos defensivos.

Pelo exposto,

conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso

para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante

EDILON SANTOS SILVA
quanto ao crime do
artigo 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90
,
com fundamento no art. 61, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)